Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de reparação material no valor de R$ 12.787,66 (doze mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), além de reparação moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 55891527.
3. Deferida a gratuidade de justiça à empresa recorrente, eis que a documentação de ID 56169388 demonstra sua atual situação financeira.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora que em 31/01/2022, celebrou com a primeira requerida contrato de compra e venda de armamento, para a aquisição de: 01 (um) REVÓLVER TAURUS RT 627 e 01 (uma) CARABINA ROSSI LEVER ACTION, pelo valor de R$ 12.787,66 (doze mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Afirma que cumpriu com seu dever, pagando pelo valor estipulado em contrato, todavia, as requeridas não cumpriram com sua obrigação de entrega das armas. Requereu a condenação das requeridas na obrigação de fazer em fornecer os armamentos ou, alternativamente, em ressarcir o valor pago, além de indenização por danos morais.
6. A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada não prospera. No Contrato de Compra e Venda acostado no ID 55886793, constou expressamente que o requerente era o comprador das armas. O fato de parte do pagamento ter sido feito mediante a utilização de cartão de crédito de um terceiro não faz presumir que o requerente não seja o responsável por arcar com os custos da compra realizada. PRELIMINAR REJEITADA.
7. A requerida Mota Farias Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda, não compareceu à audiência de conciliação, não apresentou contestação, tampouco recorreu da sentença prolatada pelo Juízo de origem.
8. Por sua vez, a requerida, ora recorrente, TJ Clube De Atiradores, Caçadores e Colecionadores Ltda, em suas razões recursais alega ilegitimidade passiva. Afirma que o magistrado sentenciante desconsiderou que o contrato particular de compra e venda dos armamentos foi realizado junto a primeira requerida, conforme documentação anexada aos autos. Destaca ainda que seu objeto social não permite a comercialização de armamento, sendo suas atividades limitadas à Produção e Promoção de eventos esportivos, cursos e treinamentos, atividades de consultoria e gestão empresarial, voltados ao púbico específico de caçadores, colecionadores e atiradores esportivos, conforme contrato social.
9. Analisando a documentação constante do ID 55886791 e do ID 55886792, verifica-se que a empresa TJ Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Ltda, CNPJ no 37.584.929/0001-15, tem como nome fantasia “Clube TJ Thirus”. Já a empresa Mota Farias Representação e Comércio De Armas e Munições Ltda, CNPJ no 37.879371/0001-03, tem como nome fantasia “TJ Thirus”.
10. O Contrato de Compra e Venda de ID 55886793 foi celebrado entre o requerente e a empresa Mota Farias Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda e, diferentemente do que constou na sentença recorrida, o timbre constante no contrato, em verdade, pertence à própria empresa celebrante, que possui como nome fantasia “TJ Thirus”. Ademais, a transferência via “PIX” (ID 55886794), bem como os valores parcelados em cartão de crédito (ID 55886795), tiveram como beneficiária a própria empresa celebrante. Dessa forma, restou demonstrado nos autos que a negociação de compra e venda e os pagamentos realizados pelo consumidor envolveram apenas a empresa Mota Farias Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda, não tendo sido praticado qualquer ato que envolva a empresa TJ Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Ltda. Ressalte-se que esta última, pelo seu contrato social, só possui permissão para produção e promoção de eventos esportivos, sendo-lhe vedado o comércio de armamentos e munições.
11. Nessa seara, mostra-se prudente acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, devendo ser afastada quaisquer responsabilidades da empresa TJ Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Ltda, CNPJ no 37.584.929/0001-15, relativas ao Contrato de Compra e venda celebrado, devendo a condenação arbitrada na sentença ser suportada de forma exclusiva pela empresa Mota Farias Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda, CNPJ no 37.879.371/0001-03.
12. Ainda que se trate de produto de uso controlado, restou evidente o defeito na prestação do serviço, pois a requerida deveria oferecer meio eficiente para o desfazimento do negócio. Assim, além da perda de tempo útil sofrido pelo autor, verifica-se patente o descaso da requerida. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados
13. Esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos verifica-se que o valor fixado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende à função pedagógico-reparadora, de modo a desestimular novos comportamentos semelhantes.
14. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO, para reformar a sentença, no sentido de afastar a responsabilidade da empresa TJ Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores Ltda, mantendo-se a responsabilidade exclusiva da empresa Mota Farias Representação e Comércio de Armas e Munições Ltda.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.